Tribunal: TJDFT
Processo: 0714347-82.2020.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR E NA OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões investem contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. À falta de prova de prejuízo resultante do atraso na quitação do saldo devedor do financiamento do imóvel e na outorga da escritura definitiva de compra e venda, é de rigor a improcedência do pleito indenizatório, consoante a inteligência dos artigos 389, 402 e 403 do Código Civil e do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.